Tribunal: TJDFT
Processo: 0774238-26.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMOS. OPÇÃO POR DÉBITO AUTOMÁTICO. MARGEM CONSIGNÁVEL. REVOGAÇÃO. RESOLUÇÃO 4790/20 BACEN. TEMA 1.085 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o banco requerido à obrigação de não fazer consistente em se abster de debitar na conta corrente da autora valores relativos a parcelas de empréstimos, acordos ou renegociações de dívidas. Foi julgado improcedente o pedido de fixação de indenização por danos morais.
2. Na origem, a autora, ora recorrida, ajuizou ação de obrigação de não fazer. Narrou ser servidora pública do GDF e, nos últimos 3 meses, não recebeu salário em virtude de descontos de empréstimos em sua conta salário, sobrevivendo de doações de parentes e amigos. Informou ter buscado renegociar a dívida, porém teve seus pedidos negados pela instituição financeira. Relatou ter se dirigido pessoalmente à agência e solicitado a suspensão do desconto de seus consignados, empréstimos pessoais, cartão de crédito e cheque especial, porém apesar de os protocolos terem sido recebidos pelo gerente, o banco se recusou a realizar a inibição do débito automático, descumprindo a Resolução Bacen 4.790/2020.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 59631010). Foram ofertadas contrarrazões (ID 59631013).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise quanto ao pedido de revogação de débito em conta de parcelas de empréstimo.
5. Em suas razões recursais, o banco afirma que a recorrida não apresentou formalmente pedido de inibição de débitos de seus contratos, apesar disso o banco já inibiu o débito do contrato no OCG CPP 0113958293 desde 22/01/2024. Aduz que a recorrida realizou empréstimos em montante expressivo a fim de diminuir seu comprometimento mensal. Noticiou haver contratos firmados eletronicamente e com sua assinatura, havendo valores ainda disponíveis, o que torna impossível afirmar que os valores descontados a trazem à mingua, posto que sequer atingiu o limite disponível. Requer a improcedência da ação, afastando-se a obrigação de não fazer imposta ao banco.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
7. O art. 6o da Resolução no 4.790/2020, do Banco Central do Brasil, que dispõe sobre procedimentos para autorização e cancelamento de autorização de débitos em conta de depósitos e em conta salário, assegura ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos.
8. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do Tema 1.085, assegurou ao correntista que os débitos de parcelas de financiamento em conta corrente em montante superior à margem consignável somente podem ocorrer enquanto a autorização de débito perdurar, sendo prerrogativa do consumidor a revogação da autorização para desconto em conta corrente de prestação referente a empréstimos. (REsp n. 1.863.973/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 9/3/2022, DJe de 15/3/2022.)
9. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
10. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.